Tribunal: TJMT
Processo: 1025595-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025595-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 038.454.561-08 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE POXOREO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO (IMPETRADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CONCEICAO ARAUJO - CPF: 109.269.681-49 (VÍTIMA), JOAO JOSE DA SILVA - CPF: 001.386.711-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025595-06.2020.8.11.0000

PACIENTE: JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA
IMPETRANTE: EDNO DAMASCENA DE FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 479 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – ROL DE TESTEMUNHAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO INTEMPESTIVO [ART. 422, CPP] – POSSIBILIDADE DE OUVI-LAS COMO TESTEMUNHAS DO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O art. 479 do CPP determina que a juntada de documentos deverá ser feita com antecedência mínima de três dias úteis da data da sessão de julgamento, a fim de possibilitar a ciência prévia da parte contrária.

Verificada a intempestividade no arrolamento de testemunhas pelas partes, pode o Magistrado, nos termos dos artigos 209 e 497, inciso XI, ambos do CPP, determinar a oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que as considere imprescindíveis à busca da verdade real. Precedentes do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025595-06.2020.8.11.0000

PACIENTE: JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA
IMPETRANTE: EDNO DAMASCENA DE FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JÚLIO CÉSAR ALMEIDA DA SILVA contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréo, que deferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público na sessão plenária do Tribunal do Júri.

Sustenta que o rol foi apresentado fora do prazo legal, sendo intempestivo, e que o seu deferimento, pelo juízo de origem, viola o sistema acusatório e o princípio da imparcialidade.

Pede a concessão da ordem para que seja reformada a decisão que deferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação fora do prazo previsto no artigo 422 do CPP.

A ação mandamental foi manejada contra decisão da qual não há previsão de recurso no Código de Processo Penal, razão pela qual,
a fim de resguardar eventual constrangimento ilegal ao paciente
, admiti o seu processamento.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que, apesar desta ação mandamental não se destinar à garantia da liberdade de ir e vir do paciente, ela foi manejada em face de decisão judicial contra a qual não há previsão legal de cabimento de recurso.

AURY LOPES JR., ao tratar do tema, leciona:

“Sem embargo, existem no processo penal outros atos que, inclusive sem determinar a prisão do acusado, podem ser considerados como coação ilegal. [...]

Não se pode confundir a limitação da cognição do HC, em que não se admite a dilação probatória, com a discussão sobre a legalidade de uma prova (perfeitamente admissível em sede de HC). Nessa linha, a discussão sobre a licitude ou ilicitude de uma prova pode ser objeto de habeas corpus [...]” [Direito Processual Penal, Ed. Saraiva, 17a edição, págs. 1203/1204]

Comungando desse entendimento, reputo cabível o
mandamus
e passo a sua análise.

Em
22/06/2020
o juízo singular designou, para
12/11/2020
, sessão do Tribunal do Júri para julgamento do paciente. Na ocasião, determinou a intimação das partes para que, no prazo previsto no art. 422 do CPP [cinco dias], apresentassem o rol das testemunhas a serem inquiridas em plenário.

Assevera que, em determinação à ordem judicial o Ministério Público, atempadamente, indicou as testemunhas que pretendia fossem ouvidas [ID 68684958, pág. 22].

Em
24/09/2020
, a sessão plenária foi redesignada para
26/11/2020
.

Narra que o Ministério Público tomou ciência da decisão quando fez carga dos autos, em
01/10/2020
, devolvendo-os em
20/10/2020
, sem manifestação.

Em
28/10/2020
, o paciente se opôs à realização do júri por videoconferência e pleiteou sua redesignação [ID 68684958, pág. 24].

Em
10/11/2020
, o Ministério Público arrolou 3 [três] testemunhas.

Em
16/11/2020
, o paciente pugnou pela rejeição do rol da acusação, pois o prazo legal já havia escoado.

Em
22/11/2020
, JÚLIO CESAR, com esteio no art. 479 do CPP, requereu a juntada de um acordão do Superior Tribunal de Justiça, que não trata do caso em julgamento, mas de situação que reputa ser análoga, relacionada ao reconhecimento de pessoas [art. 226, CPP].

No dia seguinte, em
23/11/2020
, o Ministério Público requereu a juntada de documentos relativos à
“representação por interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados telefônicos e prisão temporária”
formulado ao Juízo da Vara Criminal de Primavera do Leste, em que JÚLIO CESAR figura como investigado.

Em
24/11/2020
, a defesa do paciente desistiu da inquirição das testemunhas que havia arrolado. Acostou, ainda, votos de Ministros do STF, que tratam da contagem dos prazos para o Ministério Público.

Na véspera do julgamento,
25/11/2020
, foi prolatada a seguinte decisão:

“[...]
Quanto à petição apresentada pela defesa à ref. 19, consigno que, muito embora o artigo 422 do Código de Processo Penal estabeleça, como regra geral, o prazo de 05 (cinco) dias para que sejam arroladas as testemunhas de acusação e defesa,
este prazo pode ser flexibilizado, desde que não haja má-fé pela parte que arrolou extemporaneamente as testemunhas, desde que comprovada, igualmente, causa excepcional que o enseje
.

Neste sentido, calha ressaltar que a Promotoria de Justiça desta Comarca foi fechada por ato da Procuradoria-Geral de Justiça, sendo suas funções incorporadas à 3a Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste/MT, que agora passa a responder integralmente pelas atribuições que pertenciam à Promotoria de Poxoréo e, ainda, é responsável pela atuação do Ministério Público junto à Justiça Eleitoral, o que evidencia a sobrecarga de trabalho sobre a representante ministerial e que, em ano de eleições municipais, justifica, de forma plausível, eventual intempestividade na manifestação de arrolamento de testemunhas
. Sobre o tema, vejamos o que entende o TJMT:

(...) Não obstante o Código de Processo Penal preveja, no art. 422, o prazo de 5 (cinco) dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em plenário, excepcionalmente, pode-se admitir o arrolamento extemporâneo desde que inexista má-fé na manifestação, bem como que fique comprovada a imprescindibilidade da sua ouvida, em obediência à garantida constitucional da plenitude de defesa do acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, elencado no art. 5o, XXXVIII, a, da Carta Magna, mormente no caso em tela, no qual o paciente respondeu à ação penal em liberdade e é assistido pela Defensoria Pública. Ordem concedida, liminar confirmada. (...) (N.U 0167432-08.2016.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017).

Ademais, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nos processos de competência do Tribunal do Júri, o momento adequado para apresentação do rol de testemunhas, para a defesa, é a resposta à acusação (ou defesa prévia), podendo-se, inclusive, deferir-se a juntada a posteriori do rol, tendo em vista a busca, do processo penal, pela verdade real. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDICAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS EM MOMENTO POSTERIOR. PEDIDO TEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DEFERIMENTO MOTIVADO. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. 1. No processo penal da competência do Tribunal do Júri, o momento adequado para o acusado alegar tudo que interessa a defesa, com a indicação das provas que pretende produzir, a juntada de documentos e a apresentação do rol de testemunhas é a defesa prévia, nos termos do artigo 406, §3o do Código de Processo Penal. 2. Não há preclusão se a parte, no momento da apresentação da defesa prévia, formula pedido de indicação de rol de testemunhas a posteriori;
tampouco há violação do contraditório se o magistrado defere o pedido em busca da verdade real
e diante da impossibilidade do contato do defensor público com o acusado. 3. Recurso improvido. (REsp 1443533/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015)

É preciso ter-se em mente, ainda, que o Juízo deve tratar as partes com equanimidade, conferindo a ambas o tratamento isonômico, com as mesmas armas
. Assim, se pode a defesa arrolar testemunhas intempestivamente, mesmo direito deve ser garantido a Justiça Pública (ou a Sociedade, ao Povo), neste ato representado pelo Ministério Público Estadual,
especialmente considerando-se que, as testemunhas arroladas EDSON PEREIRA FIGUEIREDO, RENATA DE JESUS ARAÚJO e MARIA DE LURDES DE JESUS ARAÚJO são as mesmas testemunhas já previamente ouvidas na fase da judicium accusationis, de forma que seu arrolamento, ainda que, em tese, intempestivo, nenhum prejuízo trará à Defesa, que já tinha conhecimento da existência de mencionadas testemunhas
.

Com estas considerações, REJEITO integralmente a impugnação constante de ref. 19 e, ainda, com fito de evitar qualquer futura alegação de nulidade ou cerceamento de defesa,
REJEITO, igualmente, o pedido de desistência de oitiva de testemunhas formulado pela defesa do acusado, mantendo suas intimações e a necessidade de sua oitiva
, especialmente para garantir-se a máxima idoneidade à solenidade que será realizada, considerando-se que em ocasião anterior já foi anulada pelo Tribunal de Justiça deste Estado
.

Por fim,
INDEFIRO, por outro lado, o pedido de juntada de documentos feita pela defesa em sua manifestação derradeira, porquanto formulada apenas no dia 24/11/2020, fora do prazo de juntada previsto pelo artigo 479 do Código de Processo Penal
, pelo que DETERMINO seu desentranhamento e restituição à defesa, ou seu arquivamento em pasta própria
.

No mais, DETERMINO o prosseguimento do feito, com sua preparação para submissão à Sessão de Julgamento pelo Soberano Conselho de Sentença, devendo a Secretaria confeccionar os compêndios de peças principais que serão entregues aos jurados, na forma do artigo 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

Ainda no dia
25/11/2020
, foi suspensa a sessão plenária do dia seguinte:

“
Vistos.

Diante o conteúdo do pedido Ministerial, tratando-se de questão de saúde e que devido à proximidade da data designada, não há tempo suficiente para devida substituição, DEFIRO pedido Ministerial.

Desta forma, permaneçam os autos em gabinete para designação de nova oralidade.

Às providências. Cumpra-se. Intimem-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

Nas informações que prestou, o magistrado noticiou que
a Promotora de Justiça acostou atestado médico
, dando conta que o
filho
dela estava com
COVID-19
e que, em razão disso, deveria permanecer em quarentena, até
10/12/2020
, motivo pelo qual adiou a sobredita sessão de julgamento.

O impetrante sustenta que houve flagrante violação ao artigo 422 do CPP, por ofensa aos princípios acusatório e da imparcialidade, e que os julgados mencionados na decisão não são aplicáveis ao caso concreto, uma vez que asseguram o princípio da plenitude da defesa para o acusado e não podem ser aplicados em favor do Ministério Público.

Questiona, ainda, o indeferimento do seu pedido de desistência de oitiva das testemunhas que arrolou, argumentando que
“os destinatários da prova são os jurados, e não o Juiz que preside o julgamento”
.

Inicialmente, no que tange ao
indeferimento da juntada de documentos
[votos de Ministros do STF] ocorrida em
24/11/2020
– dois dias antes do julgamento aprazado – observo que foi cumprida a regra contida no artigo 479,
caput
, do CPP,
verbis
:

Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 [três] dias úteis, dando-se ciência a outra parte.

[...]

RENATO BRASILEIRO DE LIMA, ao discorrer sobre o tema, assevera que
“se a parte contrária fez a leitura de documento que não havia sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, significa dizer que a parte contrária se viu surpreendida durante a sessão de julgamento, não tendo a oportunidade de oferecer resistência. Quanto ao prejuízo, este será presumido. De fato, se aos jurados se aplica o sistema da íntima convicção, não há como se exigir da parte prejudicada verdadeira prova diabólica do prejuízo, porquanto impossível delimitar o grau de influência que a leitura ou exibição do objeto produziu na formação da convicção do jurado”
[Código de Processo Penal Comentado, 5a ed., pág. 1292].

A Corte Cidadã já se pronunciou:

[...] 1. Nos termos do art. 479 do Código de Processo Penal, durante o julgamento no tribunal do júri, só será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto
que tenha sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis, prazo no qual deve ocorrer a ciência da parte contrária
. [...] [AgRg no HC 602.291/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020].

Assim, não vislumbro constrangimento ilegal no indeferimento da juntada de documentos fora do prazo consignado no art. 479 do CPP, porque
a finalidade da regra é evitar a surpresa da parte adversa, assegurando o exercício do contraditório
.

Ressalto, por oportuno, que, com o novo adiamento do julgamento, nada obsta que o impetrante, se assim desejar, junte novamente aludidos documentos, desde que observe o prazo previsto no mencionado dispositivo legal.

No que pertine à intempestividade do rol de testemunhas apresentado pelo Ministério Público, de proêmio, observo que as três pessoas indicadas – EDSON PEREIRA FIGUEIREDO, RENATA DE JESUS ARAÚJO e MARIA DE LURDES DE JESUS ARAÚJO – já haviam sido ouvidas em fases pretéritas.

Não se tratam, portanto, de testemunhas novas, motivo porque não há se falar em surpresa da defesa.

Especificamente quanto ao acolhimento do rol intempestivo da acusação, WALFREDO CUNHA CAMPOS esclarece:

“Podem ser ouvidas em plenário testemunhas não arroladas no momento processual oportuno? Tem-se entendido que o juiz, com fulcro no art. 497, XI, do CPP, pode “suprir a falta que prejudique o esclarecimento da verdade, e, para tanto, determinará a oitiva da testemunha, para se alcançar um melhor esclarecimento dos juízes de fato [...]”
[Tribunal do Júri, Teoria e Prática, 4a ed. Ed. Atlas, pág. 234].

E não destoa a jurisprudência:

[...] Consoante disposto no art. 209 do Código de Processo Penal - CPP,
ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao magistrado, uma vez entendendo serem imprescindíveis à busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do juízo
, contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte. Na hipótese, o Tribunal de origem asseverou que o juízo "pode se valer do que lhe faculta o artigo 209, do CPP, em seus parágrafos, para fins de oitiva de testemunhas, ainda que assim o faça fora do prazo, quando assim julgar conveniente e necessário ao deslinde do feito [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1660167/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020).

[...] 3.
Verificada a preclusão no arrolamento de testemunhas pelas partes, possível ao Magistrado, nos termos do artigo 209 do CPP, proceder à oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que considere suas declarações imprescindíveis à busca da verdade real, não constituindo, pois, direito subjetivo da parte
. [...] ]RHC 77.091/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017].

[...]
Havendo preclusão no arrolamento de testemunhas para sessão plenária poderá o Juiz Presidente do Tribunal do Júri determinar a oitivas das mesmas na condição de testemunha do juízo, desde que no caso concreto ateste a imprescindibilidade
para busca da verdade real, conforme orienta o disposto no art. 497, inc. IX do CPP. [...] [TJ/DF,
Acórdão 1024016, 20170020120444HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Relator Designado:JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/6/2017, publicado no DJE: 14/6/2017. Pág.: 236/246 - destaquei]
.

Como já me pronunciei em outra oportunidade,
“
ainda que estivesse, ao órgão da acusação, precluso o direito de acrescentar referida testemunha, o juiz estava autorizado a convocá-la, como, de resto, permite o art. 209, § 1o e 497, XI, ambos do CPP”
[HC no 1015435-19.2020.8.11.0000].

Esse mesmo raciocínio se aplica em relação ao indeferimento da desistência da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, pois a busca pela verdade real se sobrepõe à estratégia processual das partes. Ressalvo a possibilidade de a defesa, em plenário, desistir das testemunhas que arrolou.

Nesse ponto, anoto que o juiz, ao indeferir a desistência das testemunhas indicadas pela defesa, quis preservar a necessidade dela em contrapor às testemunhas indicadas pela acusação, e admitidas como sendo do juízo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de JÚLIO CESAR
ALMEIDA DA SILVA, mantendo incólume a decisão combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021